Tribunal: TJBA
Processo: 8000402-92.2023.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 8000402-92.2023.8.05.0237, da Comarca de São Gonçalo dos Campos

Apelante: Adenilson Ribeiro Rodrigues

Advogado: Dr. Iremar Silveira Santos (OAB/BA nº 48.442)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS. ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, OU REDUÇÃO DAS PENALIDADES, APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA MESMA LEI. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO, PARA RETIRADA DA MAJORANTE RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS (ART. 40, VI, LEI Nº 11/343/2006).

PRELIMINAR DE NULIDADE ANALISADA COM O MÉRITO.
C
OMPROVADA NOS AUTOS A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA AUTORIA NA PESSOA DO RÉU, CONSTANDO QUE ESTE, ABORDADO EM UMA “BLITZ” POLICIAL, TRANSPORTAVA MAIS DE MEIO QUILO DE COCAÍNA E MAIS DE CINQUENTA GRAMAS DE MACONHA, CUJOS PRINCÍPIOS ATIVOS FORAM DEMONSTRADOS EM LAUDO PERICIAL, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM QUE HAVIA O COAUTOR E MAIS DUAS CRIANÇAS.

ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA NO CONTEXTO DE “BLITZ”, SENDO DESNECESSÁRIA A OCORRÊNCIA DE “FUNDADA SUSPEITA” DE PRÁTICAS DELITIVAS.

RÉU CONDENADO DEFINITIVAMENTE EM OUTRA AÇÃO PENAL, POR CRIME ANTERIOR. CORRETO AFASTAMENTO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006.

COMPROVADO O ENVOLVIMENTO DE DUAS CRIANÇAS NA PRÁTICA CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS.

MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU, BEM COMO AS PENALIDADES DEFINITIVAS DE
09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, E
M
REGIME INICIALMENTE FECHADO,
E
900 (NOVECENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

R
EGULARIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

APELO NÃO PROVIDO.

Comprovada nos autos a materialidade delitiva, através de laudo pericial definitivo, subscrito por perita oficial, conclusivo no sentido da presença dos princípios ativos da maconha e da cocaína, constando que as citadas drogas ilícitas correspondem, nos termos do correspondente auto de exibição e apreensão, a “[...] meio tablete de substância supostamente cocaína, pesando aproximadamente 550 gramas, acondicionado em embalagem plástica e uma certa quantidade de substância supostamente maconha, pesando aproximadamente 55 g, [...].”.

Igualmente demonstrada, no contexto probatório, a autoria delitiva na pessoa do réu, no sentido de que este, em 05.02.2020, por volta das 09:00 horas, na Rodovia BA 502, próximo ao Distrito de Magalhães, São Gonçalo dos Campos/BA, transportava, como condutor do veículo Chevrolet Ágile, de placa policial, NTS 9750, as drogas ilícitas acima indicadas, em coautoria com outra pessoa, constando que, no automóvel, havia duas crianças; que, na oportunidade em que os Policiais pediram para que manobrasse seu veículo e os acompanhasse até a delegacia de polícia, objetivando não causar temor nos menores, o réu conseguiu empreender fuga. Fatos afirmados nos depoimentos judiciais prestados por 02 (dois) Policiais Rodoviários Estaduais, bem como pela confissão do corréu, na fase policial.

Réu não interrogado o réu na fase policial, porque foragido, e que negou a prática delitiva, em Juízo, de modo isolado nos autos.

Abordagem veicular realizada no contexto da realização de rondas policiais preventivas na Rodovia BA 502, em operação conhecida comumente como “blitz”, inclusive conforme ressaltado pelo coautor, interrogado na fase policial, contexto probatório este confirmado em Juízo, pelos depoimentos dos citados Policiais (PJe Mídias). Realização de “blitz” que se fundamenta no poder de polícia administrativa, e não necessita da presença de indícios da prática criminosa para sua realização. Jurisprudência do Colendo STJ.

Réu definitivamente condenado por delito anterior. Correto afastamento do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; envolvimento de duas crianças, presentes no interior do veículo em que o réu transportava as drogas ilícitas em questão, submetendo-as aos acentuados riscos inerentes à prática criminosa do tráfico ilícito de drogas, como eventuais perseguições e trocas de disparos com armas de fogo com policiais, além da inserção dos referidos menores no contexto das pessoas envolvidas com as citadas condutas delitivas. Correta incidência da majorante do art. 40, VI, Lei nº 11.343/2006 (“sua prática
envolver
ou visar a atingir
criança
ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”). Réu que, de fato, concretizou os riscos citados, pois desobedeceu a ordem policial, para acompanhamento à Delegacia de Polícia, e empreendeu fuga, arriscando a integridade física das crianças.

Mantida, portanto, a condenação do apelante como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Não há necessidade de reparos quanto à aplicação da pena-base de 08 (oito) anos de reclusão (três anos acima do mínimo letal), pois foram corretamente valoradas, negativamente, a natureza e quantidade das drogas ilícitas (mais de meio quilo de cocaína e cinquenta gramas de maconha), a culpabilidade (a fuga do réu, em desobediência à ordem policial de acompanhamento até a delegacia de polícia no automóvel usado no crime) e circunstâncias do crime (envolvimento de duas crianças em tráfico intermunicipal de drogas); não houve circunstâncias atenuantes ou agravantes.; tampouco há necessidade de alteração do aumento de 1/6 (um sexto), por força da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, para
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, penalidade tornada definitiva, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas. Mantido o regime inicialmente fechado, bem como a pena de 900 (novecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Segregação cautelar corretamente mantida, tendo-se em vista a gravidade concreta do crime analisado, que ultrapassa a dos delitos da mesma espécie, ressaltando-se, ainda, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, pois se trata de réu que fugiu à ação policial.

Do exposto, conhece-se do apelo, ao qual se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000402-92.2023.8.05.0237, da Comarca de São Gonçalo dos Campos, em que figura, como Apelante, Adenilson Ribeiro Rodrigues, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer do apelo, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)